Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-89.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800513-89.2024.8.14.0013

APELANTE: LUCAS PAIXAO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Reconhecimento pessoal sem formalidades do art. 226 do cpp. Conjunto probatório robusto e autônomo. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e desprovido. Redução de ofício da pena de multa.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 100 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de formalidades legais no reconhecimento pessoal do acusado compromete a validade da prova e impõe sua absolvição por insuficiência probatória; (ii) saber se há nulidade na dosimetria da pena por fundamentação genérica na fixação da pena-base e do regime prisional; (iii) avaliar a proporcionalidade da pena de multa fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A confissão do réu em sede policial, aliada aos depoimentos prestados em juízo por testemunha e vítima, bem como às imagens de câmeras de segurança, formam conjunto probatório coeso, suficiente para amparar o decreto condenatório, mesmo diante da ausência de formalidade no reconhecimento pessoal.

4. A jurisprudência admite o reconhecimento informal da autoria quando há elementos independentes que confirmem o apontamento feito, sendo inaplicável, no caso, o Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ como causa excludente da responsabilidade penal.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano), sendo majorada na segunda fase em razão da reincidência. Ainda que a fundamentação de vetores como a culpabilidade e personalidade seja genérica, não implicou em aumento da pena-base.

6. O regime semiaberto está devidamente justificado pela reincidência, sendo incabível a fixação do regime aberto.

7. A pena de multa, fixada inicialmente em 100 dias-multa, revelou-se desproporcional à pena privativa de liberdade mínima aplicada. De ofício, reduziu-se para 11 dias-multa, observando-se o critério de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento informal da autoria, quando corroborado por provas autônomas e harmônicas, é apto a sustentar condenação penal, ainda que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP. 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida de ofício quando fixada em patamar excessivo frente à pena-base mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 155, caput, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 11/02/2024, por volta das 03h, na rua Paulo Oliveira, n°474, bairro São Cristóvão, na cidade de Capanema, o denunciado LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, subtraiu, para si, 01 (um) notebook, 01 (um) botijão de gás, 02 (dois) sapatos e 01 (um) boné da vítima Nathaniel Machado de Souza. No dia 14/02/2024, por volta das 15h, na rua Virgílio Milhomem, n° 485, próximo ao mercadinho Vieira, bairro São Cristóvão, na comarca de Capanema, o denunciado reincidiu na conduta delituosa e, dessa vez, subtraiu o aparelho celular GALAXY A32, marca SAMSUNG, IMEI n° 354562651419765, pertencente a Delzuite Azevedo Silva.

Consta nos autos que o denunciado LUCAS PAIXÃO, no dia 11/02/2023, adentrou a residência da vítima Nathaniel Machado de Souza, em período de repouso noturno, por volta das 03h da madrugada e subtraiu 01 (um) notebook, 01 (um) botijão de gás, 02 (dois) sapatos e 01 (um) boné, posteriormente sendo reconhecido como autor do furto.

Além disso, três dias depois, o réu invadiu a residência da vítima Delzuite Azevedo Silva e ardilosamente furtou o seu aparelho celular GALAXY A32, marca SAMSUNG, IMEI n° 354562651419765. Delzuite descobriu a autoria delitiva por meio das câmeras de segurança da vizinha “Keidilane”, reconhecendo Lucas Paixão do Rosário como autor do furto.

Perante autoridade policial, LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO confessou parcialmente autoria delitiva, afirmando que subtraiu para si o aparelho celular GALAXY A32, descrito nas fls. 11, Id. nº 109616349, relatando que na oportunidade, adentrou a residência facilmente em razão da porta estar aberta e, então, furtou o aparelho celular pertencente a Delzuite Azevedo Silva.

Além disso, o indiciado esclareceu que entregou o aparelho celular para o nacional Adrelino Reis Tavares, vulgo “Malaquias”, com o fito de adimplir dívidas relacionadas a entorpecentes. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta:

(i) a absolvição por insuficiência de provas
, notadamente por se basear em reconhecimento pessoal sem observância ao art. 226 do CPP, e por inexistência de elementos materiais ou testemunhais adicionais que corroborem a imputação;

(ii) subsidiariamente
, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal,
ante a ausência de fundamentação concreta dos vetores judiciais relativos à culpabilidade e personalidade do agente;

(iii) fixação do regime aberto
, dada a fundamentação genérica lançada pelo juízo
a quo
para a fixação do regime semiaberto.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório e obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante pugna por sua
absolvição por insuficiência de provas
, notadamente por se basear em reconhecimento pessoal sem observância ao art. 226 do CPP, e por inexistência de elementos materiais ou testemunhais adicionais que corroborem a imputação.

Improcedente o pleito.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo depoimento da testemunha em Juízo, o qual, analisado conjuntamente com o depoimento da vítima e a confissão do réu em sede policial, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

Na polícia, a vítima Delzuíte Azevedo Silva relatou (ID 28924861 - Pág. 9):
‘(...) Que no dia 14/02/2024, por volta das 15h o nacional LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, invadiu sua residência e subtraiu o aparelho celular GALAXY A32 SAMSUNG, IMEI: 354562651419765; Que tomou conhecimento que foi o nacional LUCAS PAIXÃO DO ROSARIO, o autor do crime de furto pelas câmeras de segurança da vizinha. (...)”

Ainda em sede policial, o réu confessou (ID 28924861 - Pág. 11):
“(...) autoridade declarou: Que já foi preso pelo crime de ROUBO e TRÁFICO, ficando preso durante 01 (um) ano e 01 (um) mês; Que ficou preso no Presídio de Americano; Quando recebeu liberdade provisória saiu sem monitoramento eletrônico; Que não foi colocado Tornozeleira eletrônica; Que é usuário drogas do tipo “MACONHA” e “PEDRA DE OXI”; Que confessa que no dia 14/02/2024, por volta das 15h:00 confessa que praticou o crime de furto de 01 (um) aparelho celular da marca GALAXY A32 SAMSUNG, IMEI 354562651419765 da residência situada na Rua Virgílio Milhomem, n° 485, Bairro São Cristóvão; Que a porta da residência estava aberta então entrou no imóvel e subtraiu o referido celular; Que após o furto entregou o aparelho celular para o nacional ADELINO REIS TAVARES, vulgo “MALAQUIAS”; Que entregou o referido aparelho como pagamento da dívida de drogas; Que “MALAQUIAS” vende drogas no bairro do São Cristóvão; (...)”

Tais declarações, ainda que colhidas na fase investigativa, não podem ser desprezadas, eis que em total consonância com o depoimento da testemunha KEIDILANE GOMES DA SILVA, a qual narrou:
“(...)

que só veio saber depois que a Delzuíte lhe comunicou da situação, que ao verificar as imagens das câmeras de segurança de sua residência, dá pra verificar a presença do acusado adentrando ao imóvel da vítima; que a sua vizinha informou que o acusado teria furtado um celular; que a vítima deixava a porta aberta e não esperava que fosse furtada, que o ocorrido foi durante o dia; que nas imagens dava pra ver facilmente o réu; que nesta audiência reconhece o réu como sendo o mesmo das imagens; que não tem conhecimento do outro furto praticado pelo réu.”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima e pelo próprio réu
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O fato de o reconhecimento pessoal ter sido feito sem observância ao art. 226 do CPP, em nada beneficia a tese defensiva.

De fato, o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP deve, como regra, observar rigorosamente o rito legal, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1953602/SP, firmou o
Tema Repetitivo nº 1.258, fixando a seguinte tese vinculante
:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Aplicando-se o entendimento acima, verifica-se que, ainda que não tenha sido realizado o reconhecimento formal do apelante conforme o art. 226 do CPP, a sua condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento probatório. Na espécie, a autoria foi corroborada por um conjunto probatório robusto e independente, tais como a confissão do réu e os depoimentos seguros da vítima e da testemunha, as quais facilmente reconheceram o réu, quando viram suas imagens na câmera de segurança da vizinha.

Dessa forma, mesmo diante da eventual ausência de um reconhecimento formal válido, a condenação se fundamentou em um
conjunto de provas harmônicas e independentes
, aptas a sustentar, com segurança, o juízo de certeza exigido para o decreto condenatório.

Logo, demonstrada de forma segura a materialidade e autoria delitivas, deve ser mantida a condenação imposta ao apelante.

2. Das Requeridas
Alterações na Pena

Subsidiariamente, a defesa pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal,
ante a ausência de fundamentação concreta dos vetores judiciais relativos à culpabilidade e personalidade do agente; assim como a
fixação do regime aberto
, dada a fundamentação genérica lançada pelo juízo
a quo
para a fixação do regime semiaberto.

A sentença ora vergastada restou assim delineada, no trecho que interessa:

“(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: O sentenciado possui condenação transitada em julgado, a qual será devidamente valorada em segunda fase de dosimetria;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir com precisão a presente circunstância judicial;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a regras que normatizem a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de violência física e psicológica;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judicial (culpabilidade e personalidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no art. 155, caput, do CP, o quantum de 1 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase, deve incidir a agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, em vista da condenação anterior advinda do processo nº 0802549-75.2022.8.14.0013, transitada em julgado em 21/05/2024, em execução no processo nº 2001291-63.2021.814.0401 (SEEU), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, fixando a reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, haja vista que a culpabilidade do agente e sua nítida inclinação à prática delitiva, indicam que essa substituição não se mostra suficiente para repressão da conduta.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do apenado, apesar dos critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

STJ. DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELETIVA. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. (...) 1. (...). 2. (...). II. (...) 3. (...). 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável. III. Razões de decidir 5. (...). 6. A fixação de regime prisional mais gravoso é justificada pela reincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo aplicável o enunciado n. 269 da Súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância no crime de contrabando. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334-A, § 1º, IV; CP, art. 33, § 2º; CF/1988, art. 102.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1858646/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1842908/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020. (AREsp n. 2.822.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE.

Estando o sentenciado solto por este processo e não ocorrendo a superveniência de nenhuma hipótese autorizadora de segregação preventiva, concedo a este o direito de apelar em liberdade. (...)”

Vê-se que
não assiste razão à defesa.

Isso porque, ainda que se admitisse eventual reparo na fixação da pena-base, considerando que, de fato, alguns vetores judiciais não se encontram idoneamente fundamentados,
tal medida não implicaria qualquer alteração concreta na situação jurídica do apelante
, eis que
a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, atinente ao crime de furto simples.

Tal reprimenda somente foi aumentada na segunda fase, em face da agravante da reincidência,
restando definitiva em 1 ano e 2 meses se reclusão
.

Mister frisar, neste ponto, que o reconhecimento da reincidência se deve em razão da condenação anterior advinda do processo nº 0802549-75.2022.8.14.0013, transitada em julgado em 02/02/2024, conforme certidão constante dos referidos autos no PJE-1º grau, ou seja, dias antes do cometimento do delito em tela.

Inclusive, por este mesmo motivo, é que não pode ser acolhido o pleito de fixação do regime aberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, pois, inobstante o
quantum
da pena, trata-se de réu reincidente.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 100 (cem) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, naquela fase, para o valor de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato; aumentando-a em 1/6 na segunda fase – dada a agravante da reincidência –
tornando-a, assim, definitiva em 11 dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena de multa estabelecida ao réu para o valor

de
11 (onze) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025